Tribunal: TJMT
Processo: 1011579-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.o1011579-47.2020.8.11.0000
PACIENTE: ANTONIO DA SILVA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TAPURAH
VISTO
1.Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor do paciente Antônio da Silva Costa, em face de ato praticado pelo Juízo da Vara Única de Tapurah -MT, que homologou e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do Paciente, sob susposta prática do crime previsto no art. 121, §2o-A, inciso II, e §7o, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
Sustenta que o paciente não teve analisado nenhum pedido de liberdade provisória, uma vez que não houve a realização de audiência de custódia, a despeito de sua importância e urgência.
Aduz que a suposta vitima se encontra a 161km do domicilio do paciente, e que o paciente tem antecedentes criminais límpidos, bem como ocupação lícita – sendo beneficiário de seguro-desemprego e trabalhando em bicos como pedreiro na cidade de Tapurah (MT), conforme declaração de empreiteiro
O paciente afirma que a prisão preventiva não preenche os pressupostos constantes no artigo 312 do CPP e, por isso, deve ser revogada. Salienta que é réu primário sem nenhum antecedente, o que corrobora com o deferimento do seu pedido.
Pugna para que cesse a coação ilegal com a imediata revogação da prisão preventiva.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
2. O habeas corpus, enquanto ação constitucional voltada à proteção do direito fundamental à liberdade de locomoção possui natureza célere, exigindo que a inicial seja ajuizada com os documentos necessários ao exame do caso, sendo imprescindível que o writ esteja acompanhado do ato coator, que, em regra, consiste em decisão proferida pela autoridade impetrada, mediante a qual é realizada análise sobre a legalidade ou não da manutenção da segregação do paciente.
Por outro lado, o Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos Resolução n.o 71/2009 do CNJ, verbis:
Art. 1.o. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
§ 1.o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
§ 2.°. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.
§3o. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.
Conforme se observa, o pedido de revogação da prisão preventiva decretada eu 18/05/2020, não integra o rol das matérias aptas a serem analisadas em Plantão Judicial.
Outrossim, importa registrar que, sob pena de ferir o princípio do juízo natural, é inadmissível que o Plantão Judicial seja considerado forma de extensão para analisar indiscriminadamente quaisquer pretensões vindicadas, em especial quando é possível o aguardo da apreciação do pedido por uma das Câmaras Criminais deste Tribunal.
3. Assim, devolvo os autos à secretaria, a fim de que no expediente regular seja encaminhado os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição na forma regimental.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Plantonista